Tribunal: CARF
Processo: 15215.720144/2017-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL LUIZ BUENO DA CUNHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
SUSPENSÃO PREVISTA NO ART. 29, §1o, I, A, DA LEI No 10.637/2002. AQUISIÇÕES. REQUISITOS. NÃO CUMPRIMENTO.
Estabelecimento que não se dedique, preponderantemente, à fabricação de componentes, chassis, carroçarias, partes e peças dos produtos a que se refere oart. 1oda Lei no10.485, de 3 de julho de 2002 não têm direito de adquirir matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem com a suspensão prevista no art. 29, §1o, inciso I, alínea a, da lei no 10.637/2002.
SUSPENSÃO PREVISTA NO ART. 29, §1o, I, A, DA LEI No 10.637/2002. SAÍDAS. REQUISITOS. NÃO CUMPRIMENTO. EXIGIBILIDADE.
Comprovada a realização de saídas com suspensão para sociedades empresárias que, ou não se dedicavam à fabricação dos produtos elencados no artigo 29 da Lei 10.637/2002, ou, mesmo se dedicando à fabricação de tais produtos, não emitiram a carta de preenchimento de condições exigida pela legislação (§7o do já citado artigo 29), é de se exigir o imposto indevidamente suspenso.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
PEDIDO DE PERÍCIA. REQUISITOS. AUSENTES. INDEFERIMENTO.
Considera-se não formulado o pedido de perícia quando não apresentados os quesitos nem indicado o profissional que seria perito da recorrente, com base no § 1o inciso IV do artigo 16 do Decreto 70.235/72.
LEGITIMIDADE PROCESSUAL POSTULATÓRIA DA PESSOA JURÍDICA PARA RECORRER EM NOME E EM DEFESA DE SEUS SÓCIOS OU ADMINISTRADORES. INEXISTÊNCIA.
A Pessoa Jurídica autuada não possui legitimidade processual para postular, recorrer e requerer em nome e em defesa de interesses próprios de seus sócio ou administradores, bem como de outros terceiros, arrolados como responsáveis pelo crédito tributário no lançamento de ofício.
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO PRÓPRIA. FALTA DE INTERESSE NOS RECURSOS SUBSEQUENTES.
O responsável tributário que não apresenta impugnação à autuação perde o interesse para manejar os recursos subsequentes.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15215.720144/2017-94
ACÓRDÃO
3202-003.346 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IMBA INDÚSTRIA MINEIRA DE BENEFICIAMENTO DE AÇO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
SUSPENSÃO PREVISTA NO ART. 29, §1o, I, A, DA LEI No 10.637/2002.
AQUISIÇÕES. REQUISITOS. NÃO CUMPRIMENTO.
Estabelecimento que não se dedique, preponderantemente, à fabricação
de componentes, chassis, carroçarias, partes e peças dos produtos a que se
refere o art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002 não têm direito de
adquirir matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem com a suspensão prevista no art. 29, §1o, inciso I, alínea a, da
lei no 10.637/2002.
SUSPENSÃO PREVISTA NO ART. 29, §1o, I, A, DA LEI No 10.637/2002.
SAÍDAS. REQUISITOS. NÃO CUMPRIMENTO. EXIGIBILIDADE.
Comprovada a realização de saídas com suspensão para sociedades
empresárias que, ou não se dedicavam à fabricação dos produtos
elencados no artigo 29 da Lei 10.637/2002, ou, mesmo se dedicando à
fabricação de tais produtos, não emitiram a carta de preenchimento de
condições exigida pela legislação (§7o do já citado artigo 29), é de se exigir
o imposto indevidamente suspenso.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
PEDIDO DE PERÍCIA. REQUISITOS. AUSENTES. INDEFERIMENTO.
Considera-se não formulado o pedido de perícia quando não apresentados
os quesitos nem indicado o profissional que seria perito da recorrente, com
base no § 1o inciso IV do artigo 16 do Decreto 70.235/72.
Fl. 3068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.346 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720144/2017-94
2
LEGITIMIDADE PROCESSUAL POSTULATÓRIA DA PESSOA JURÍDICA PARA
RECORRER
EM
NOME
E
EM
DEFESA
DE
SEUS
SÓCIOS
OU
ADMINISTRADORES. INEXISTÊNCIA.
A Pessoa Jurídica autuada não possui legitimidade processual para
postular, recorrer e requerer em nome e em defesa de interesses próprios
de seus sócio ou administradores, bem como de outros terceiros, arrolados
como responsáveis pelo crédito tributário no lançamento de ofício.
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO
PRÓPRIA. FALTA DE INTERESSE NOS RECURSOS SUBSEQUENTES.
O responsável tributário que não apresenta impugnação à autuação perde
o interesse para manejar os recursos subsequentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em não conhecer do recurso
voluntário interposto por Jayde Ferreira de Almeida Junior e por conhecer, em parte, do recurso
voluntário interposto por IMBA INDUSTRIA MINEIRA DE BENEFICIAMENTO DE AÇO LTDA, não
conhecendo da parte em que se insurge contra a imputação de responsabilidade solidária ao sócio
administrador, e, no mérito, na parte conhecida, em dar-lhe parcial provimento, apenas para
reduzir o percentual da multa de ofício qualificada para 100%.

Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 3069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.346 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720144/2017-94
3
Cuida-se de Auto de Infração (fls. 2707-2756) lavrado para exigência do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) e seus consectários legais relativamente ao período de
apuração 01/01/2013 a 31/12/2015, em virtude da constatação das seguintes infrações à
legislação tributária:
(i) Compras com suspensão indevida do IPI;
(ii) IPI destacado em documentação fiscal, mas não declarado em DCTF nem
recolhido;
(iii) Saídas com suspensão indevida do IPI;
(iv) Glosas de crédito de IPI;
(v) Ajustes a débito em notas fiscais complementares.
Houve ainda a aplicação de multa de ofício e, especificamente para os lançamentos
relativos a “utilização indevida de suspensão (setor automotivo/produtos autopropulsados)” e
“descumprimento das condições da suspensão (setor automotivo/ produtos autopropulsados)”, a
multa referida foi qualificada. Além disso, foi imputada responsabilidade solidária pelo crédito
tributário ao sócio administrador à época dos fatos, Jayde Ferreira de Almeida Junior.
Apenas a autuada IMBA INDUSTRIA MINEIRA DE BENEFICIAMENTO DE AÇO LTDA
apresentou impugnação à autuação, não tendo havido contestação do solidário Jayde Ferreira de
Almeida Junior. Em brevíssima síntese, os argumentos da impugnação da IMBA foram de que:
i.
A autuada sustenta que o equiparado a industrial e o industrial devem ter o
mesmo tratamento para os fins da suspensão do art. 29 da Lei no
10.637/2002;
ii.
A falta de destaque do IPI em algumas notas se deveu ao fato de os produtos
se destinarem ao fim específico de exportação;
iii.
Parte das saídas tinha como objeto sucata, não tributadas na TIPI;
iv.
As compras com suspensão que realizou se basearam em orientação do
fornecedor Usiminas;
v.
O IPI destacado em notas fiscais, mas não declarado em DCTF e nem recolhido
se deveu a equívoco do sistema operacional;
vi.
A sanção aplicadas (multa qualificada) se revela incompatível com o princípio
da proporcionalidade.
A 3a Turma da DRJ/JFA, por meio do Acórdão no 09-69.537, considerou a
impugnação improcedente, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2013 a 31/12/2015
Fl. 3070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.346 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720144/2017-94
4
FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.OPERAÇÃO DE BENEFICIAMENTO.
O texto da Autoridade Fiscal é detalhado, preciso e exaustivo quanto à
caracterização da Imba como estabelecimento industrial. A trilha operacional
segue à risca o conceito de beneficiamento com a utilização de maquinário
complexo que atua sobre a matéria prima (bobinas de aço) para a obtenção de
um semi-elaborado a ser destinado aos encomendantes em suas respectivas
linhas de produção.
DAS COMPRAS COM SUSPENSÃO. ILEGITIMIDADE COMPROVADA.
De forma absolutamente correta não vislumbrou a Fiscalização qualquer
possibilidade de utilização da legislação para legitimação do expediente de
suspensão do IPI em se tratando da linha de produção da Interessada. Não
estamos tratando de um fabricante de componentes, chassis, carroçarias ou
partes e peças, mas sim de um industrial que se dedica ao corte de bobinas ou
chapas de aço/alumínio/cobre/latão em fitas, chapas, e blanks; ao aplainamento;
à laminação de bordas; ao enrolamento em novelo, estiramento de fitas e
relaminação de aços planos a frio conforme especificação do cliente ou norma
regulamentada. Ou seja, não há sintonia entre o permissivo legal e a situação de
fato. Norma e fatos não se encontram; ao contrário, se chocam e de forma
alguma se harmonizam.
DAS VENDAS COM SUSPENSÃO. ILEGITIMIDADE COMPROVADA.
Comprovada a presença de saídas com suspensão para sociedades empresárias
que, ou não se dedicavam à fabricação dos produtos elencados no artigo 29 da Lei
10.637/2002, ou, mesmo se dedicando à fabricação de tais produtos, não
emitiram a carta de preenchimento de condições exigida pela legislação (§7o do já
citado artigo 29), é de se exigir o imposto indevidamente suspenso.
DAS PENALIDADES APLICADAS. CABIMENTO.
Segundo o disposto no art. 80 da Lei no 4502/64, a falta de lançamento do valor,
total ou parcial, do imposto sobre produtos industrializados na respectiva nota
fiscal ou a falta de recolhimento do imposto lançado sujeitará o contribuinte à
multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do imposto que
deixou de ser lançado ou recolhido.
DO AGRAVAMENTO DA MULTA APLICADA. CABIMENTO.
Falsear a verdadeira natureza do negócio jurídico entabulado, seja na compra de
matérias-primas, seja na venda de produtos elaborados, constitui fraude nos
termos do artigo 72 da Lei no 4502/64, com qualificação da penalidade nos
termos do artigo 80, §6o, inciso II, do mesmo diploma legal.
PEDIDO DE PERÍCIA
Não há razão para que se defira a solicitação de perícia. A auditoria anexou aos
autos inúmeras planilhas, que demonstraram de forma cabal a pertinência da
exigência fiscal em todos os seus termos ao mesmo tempo em que possibilitaram
Fl. 3071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.346 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720144/2017-94
5
ampla defesa por parte da Interessada. Nada restou obscuro, incompleto ou
omisso. Perícia indeferida nos termos do artigo 18 do Decreto 70.235/72 por
absoluta desnecessidade.
DEFESA DO SOLIDÁRIO
É entendimento pacífico na Terceira Turma que a solidariedade na exigência
realizada pelo Fisco deve ser contraposta por aquele que foi seu objeto. Ou seja,
só está legitimado a apresentar sua insurgência aquele que compartilha com a
pessoa jurídica a responsabilidade de quitação do crédito tributário.
Impugnação Improcedente
A IMBA foi cientificada da decisão em 22/05/2019. Irresignada, em 21/06/2019
interpôs o Recurso Voluntário de fls. 2972-3012, em que se limita a reproduzir os argumentos já
trazidos em sua impugnação.
Em 05/2019, também foi emitida a Intimação no 131/2019-RFB/VR06A/CONTEC (fls.
2963-2968)) para cientificar o solidário Jayde do resultado do julgamento, mas, à época, não foi
feita a juntada do comprovante de ciência aos autos. Dessa forma, em 31/01/2025, foi emitido o
Despacho de Saneamento de fls. 3016-3017, o qual destinava-se justamente à juntada do
comprovante de ciência, pelo sujeito passivo solidário, do acórdão recorrido. Conforme Aviso de
Recebimento juntado à fl. 3022, a ciência se deu em 28/02/2025. Em 28/03/2025, o responsável
solidário Jayde apresentou Recurso Voluntário (fls. 3025-3048) próprio.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha, Relator
Foram interpostos dois recursos voluntários, um pela IMBA e outro pelo solidário
Jayde Ferreira de Almeida Junior. A análise de cada um será feita a seguir de modo individualizado.
1. RECURSO VOLUNTÁRIO – IMBA
1.1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade.
1.2. Preliminar
A recorrente postula em seu recurso a realização de perícia. Ainda que se trate de
pedido subsidiário, a pretensão deve ser analisada em sede preliminar.
A recorrente afirma que a perícia requerida teria como finalidade:
Fl. 3072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.346 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720144/2017-94
6
[...] para que reste constatado que todos os equipamentos presentes no parque
industrial da mesma são equipamentos de desbobinamento e corte, não havendo
qualquer função adicional nos mesmos que possa dar ensejo à interpretação da
prática de industrialização.
Trata-se de procedimento prescindível, vez que a fiscalização trouxe aos autos
diversos elementos de prova, como documentos fiscais com IPI destacado emitidos pela
recorrente, declaração da recorrente de que é preponderantemente industrial, análise da inserção
da IMBA na cadeia de produção do aço etc. A simples irresignação com o entendimento da
autoridade fiscal é matéria de mérito e não justifica a realização de perícia.
Além disso, a recorrente sequer formulou quesitos e indicou o profissional para a
realização do trabalho, requisitos presentes no art. 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/1976. Por si
só, o não atendimento de tais requisitos é suficiente para que se considere o pedido de perícia não
formulado, conforme §1o do mencionado art. 16, abaixo transcrito, na parte em que nos interessa.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
[...]
§1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Assim sendo, voto pelo indeferimento da perícia requerida.
1.3. Mérito
No mérito, a lide cinge-se às seguintes matérias:
 Compras com suspensão indevida do IPI;
 IPI destacado em documentação fiscal, mas não declarado em DCTF nem
recolhido;
 Saídas com suspensão indevida do IPI;
 Ajustes a débito em notas fiscais complementares;
 Qualificação da multa de ofício aplicada.
Passemos à análise do que remanesce controverso.
1.4. Compras com suspensão indevida do IPI
Fl. 3073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.346 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720144/2017-94
7
A autoridade fiscal verificou que a recorrente realizou aquisições do fornecedor
Usiminas com suspensão do IPI que somaram R$ 237.681.813,03 no período fiscalizado. O total do
imposto suspenso foi de R$ 12.343.191,36. Conforme consta do Relatório de Auditoria Fiscal, os
produtos adquiridos foram:
- Chapa Quente Decapada; Chapa Grossa Tiras; Chapa Grossa do LTQ Decapada;
Chapa Grossa do LTQ; Chapa Grossa do LCG; Chapa Grossa; Chapa Fina a Quente;
Chapa de Piso; Bobina Quente Decapada; Bobina não Revestida, Bobina Grossa
Decapada, Bobina Grossa de Piso, Bobina Grossa, Bobina Galvanizada a Quente,
Bobina Fina de Piso, Bobina Eletrogalvanizada, Bobina Elétrica, Bobina a Quente
Decapada, Bobina a Quente, Bobina a Frio – Full Hard, Bobina a Frio
As compras com suspensão do IPI se deram com base em declaração efetuada pela
IMBA ao seu fornecedor de que era “estabelecimento industrial fabricante preponderantemente
de partes e peças dos produtos a que se refere o Artigo 1o da Lei 10.485/02” e que atendia aos
requisitos do art. 29 da Lei no 10.637/2002 para que os produtos fosse faturados com suspensão
do imposto.
Ocorre que a autoridade lançadora constatou que a recorrente não é fabricante de
"componentes, chassis, carroçarias, partes e peças dos produtos a que se refere o art. 1o da Lei no
10.485, de 3 de julho de 2002” e, portanto, não atende os requisitos do art. 29 da Lei no
10.637/2002.
Em sua impugnação, a recorrente contestou o lançamento, sustentando que:
[...] a empresa faz desbobinamento de aço por encomenda, assim o aço que lhe é
remetido é adquirido por empresas que solicitam o desbobinamento em chapas,
ou pela própria Recorrente para o corte e fornecimento das chapas necessárias
predominantemente para o setor automotivo. Sendo assim, a Recorrente sempre
entendeu que o produto adquirido da Usiminas deveria gozar de suspensão de IPI
uma vez que o mesmo após o desbobinamento passaria para empresas que
integram a cadeira de industrialização.
O acórdão recorrido consignou que:
[...] não há sintonia entre o permissivo legal e a situação de fato. Norma e fatos
não se encontram; ao contrário, se chocam e de forma alguma se harmonizam.
A suspensão do IPI de que usufruiu a Imba não tem respaldo legal de nenhuma
espécie, e por isso aplicou-se com acerto o disposto no artigo 42 do RIPI/2010:
“quando não forem satisfeitos os requisitos que condicionaram a suspensão, o
imposto tornar-se-á imediatamente exigível, como se a suspensão não existisse”.
A recorrente se insurgiu contra a decisão, repisando os argumentos da impugnação.
Sem razão a recorrente.
A suspensão do IPI pretendida é voltada às saídas de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem adquiridas por fabricantes de “componentes, chassis,
Fl. 3074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.346 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720144/2017-94
8
carroçarias, partes e peças dos produtos a que se refere o art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de
2002” (máquinas, implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12,
8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04,
87.05, 87.06 e 8716.20.00 da TIPI). No entanto, como bem observou a decisão recorrida, a
recorrente não se dedica à fabricação de máquinas, implementos ou veículos, mas sim ao corte de
bobinas ou chapas de aço/alumínio/cobre/latão em fitas, chapas, e blanks; ao aplainamento; à
laminação de bordas; ao enrolamento em novelo, estiramento de fitas e relaminação de aços
planos a frio.
Portanto, não merece reparo a decisão.
A recorrente alega ainda que “a apuração contábil apresentada está eivada de
inconsistências, que totalizam o montante de R$ 493,197,18”, limitando-se a colacionar uma
planilha com os supostos erros de valores em cada mês de apuração.
A despeito da alegação da recorrente, a fiscalização elaborou planilha de apuração
(fls. 1887-2219) contendo data de emissão, descrição da mercadoria, NCM, código CFOP, CST do
IPI, chave da nota fiscal eletrônica, valor dos itens e o valor do IPI não destacado. Ou seja, as
informações são detalhadas no sentido de se demonstrar como foi obtido o valor lançado.
Ao alegar erro na apuração, mas não apontar, concretamente, quais notas ou
valores foram incluídos indevidamente no lançamento, a recorrente não se desincumbiu do ônus
de comprovar sua alegação, que lhe é atribuído pelo art. 36 da Lei no 9.784/1999 e pelo art. 373,
inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
Assim, nego provimento a este capítulo recursal.
1.5. IPI destacado em documentação fiscal, mas não declarado em DCTF nem
recolhido
A fiscalização também lançou valores relativos a IPI destacado em notas fiscais de
saída emitidas pela recorrente, mas que não foi declarado em DCTF e nem recolhido.
A recorrente impugnou o lançamento, sustentando que “o i. fiscal recebeu a
informação da empresa que devida a um equívoco do sistema operacional que foi modificado, as
notas fiscais foram emitidas de forma errônea”. Além disso, afirma ter constatado “diferenças na
apuração apresentada quando da lavratura do auto de infração” e apresenta uma planilha com
uma suposta diferença de R$ 18.562,17.
Como já visto anteriormente, ao alegar “equívoco do sistema operacional” e
“diferenças na apuração”, mas não esclarecer, concretamente, qual foi o erro de sistema, qual
teria sido a maneira correta de emitir os documentos fiscais, bem como quais notas ou valores
foram incluídos indevidamente no lançamento, carreando documentação que lastreasse tais
afirmações, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, que lhe é
atribuído pelo art. 36 da Lei no 9.784/1999 e pelo art. 373, inciso I, do CPC, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
Fl. 3075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.346 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720144/2017-94
9
Por fim, a recorrente lista algumas notas fiscais em relação às quais afirma que “na
verdade trata-se de notas fiscais que se referem a complemento de valores e cobrança de fretes”.
Como bem observou a decisão recorrida, não é possível sequer deduzir o que a recorrente
pretende com tal afirmação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso também nesse ponto.
1.6. Saídas com suspensão indevida do IPI
Outra parcela do lançamento refere-se a saídas promovidas pela recorrente com
suspensão do IPI com base no art. 29, § 1o, incisos I e II, da Lei no 10.637/2002. A autoridade fiscal
constatou que “Nos três anos fiscalizados, [...] R$ 155.558.216,18 estão registrados em notas que
saíram com suspensão do IPI com base no art.29, § 1o, inciso I, da Lei no 10.637 de 2002”. Ocorre
que, intimada a apresentar a declaração de seus adquirentes de que eles cumprem os requisitos
para comprar com suspensão do IPI, conforme preveem o inciso II do §7o do art. 29 da Lei no
10.637/02, a empresa apresentou apenas declarações de apenas 3 clientes, de um total de 289
para os quais deu saída com suspensão do IPI. Além disso, a autoridade lançadora verificou que
parte dessas saídas se deu para empresas do Simples Nacional, para as quais há expressa vedação
de suspensão, conforme art. 27, inciso I, da Instrução Normativa RFB no 948/2009.
A empresa impugnou o lançamento, mas o acórdão recorrido manteve a exigência.
Em seu recurso voluntário, a recorrente volta a se insurgir, alegando apenas que “a
empresa entende que todas foram feitas nos termos legais e com a suspensão por lei concedida às
faturas emitidas para empresas do segmento automotivo não havendo, repisa-se, que se falar em
saídas com suspensão indevida”.
Mais uma vez, não tem razão a recorrente.
Apesar de a recorrente afirmar que “entende que todas foram feitas nos termos
legais e com a suspensão por lei concedida”, o inciso II do §7o do art. 29 da Lei no 10.637/02 impõe
expressamente que as empresas adquirentes deverão declarar ao vendedor, de forma expressa e
sob as penas da lei, que atende a todos os requisitos estabelecidos. Não tendo havido declaração
prevista em lei como condição para a fruição do benefício da suspensão, por óbvio, as saídas não
foram feitas nos termos legais. Em suma, a recorrente não poderia ter dado saída com suspensão
do IPI.
Mais uma vez, volta a alegar supostas imprecisões nos cálculos da fiscalização, sem
apontar quais notas ou valores foram incluídos indevidamente no lançamento, a recorrente incide
em alegação genérica sem lastro probatório mínimo, não se desincumbindo do ônus probatório
que lhe é imposto.
Assim, não merece reparos a decisão recorrida nesse ponto.
1.7. Qualificação da multa de ofício
Fl. 3076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.346 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720144/2017-94
10
A autoridade fiscal aplicou multa de ofício pelo não lançamento (destaque) do IPI
nas notas fiscais emitidas com suspensão e também relativamente ao saldo devedor de IPI
lançado, mas não declarado em DCTF e não recolhido, à glosa de crédito, a ajustes das notas
complementares ao mês das notas originais (Débito Escriturado Depois do PA exigível) e ao IPI
lançado não escriturado.
A multa foi qualificada para o percentual de 150% nos casos em que a recorrente
emitiu documentos fiscais com suspensão em desconformidade com a legislação e em que
realizou aquisições de seus fornecedores com suspensão do IPI. A autoridade lançadora entendeu
que a recorrente agiu de forma fraudulenta ao suspender o IPI, de forma reiterada, em
documentos fiscais que emitiu para clientes que não cumpriam os requisitos legais, bem como ao
fornecer declaração falsa para que seus fornecedores lhe vendessem com suspensão.
Em sua peça de defesa, a recorrente contesta a qualificação da multa de ofício,
aplicada no percentual de 150%. Sustenta se tratar de “voracidade fiscal”, invocando os princípios
da proporcionalidade e da vedação ao confisco.
Como visto, nas compras efetuadas pela IMBA com suspensão do IPI, ela prestou,
por pelo menos três anos consecutivos, declaração ao seu fornecedor em que afirma ser
“estabelecimento industrial fabricante preponderantemente de partes e peças dos produtos a que
se refere o Artigo 1o da Lei 10.485/02”, o que restou demonstrado ser falso.
Além disso, no período fiscalizado, a recorrente emitiu notas de saída com
suspensão do IPI para 289 clientes e não apresentou à fiscalização as declarações de que eles
cumpriam os requisitos, o que é legalmente estipulado (Art. 29, §7o, inciso II, da Lei no 10.637/02).
Soma-se a isso o fato de que parte desses clientes eram empresas enquadradas no regime do
Simples, em relação às quais a suspensão é vedada. O trecho abaixo, extraído do Relatório de
Auditoria Fiscal, dá a dimensão da representação dessas notas com suspensão indevida do IPI no
faturamento da recorrente.
Para que se tenha ideia do comportamento da empresa, das fiscais colhidas do
SPED Nfe com filtro em receita bruta nos três anos fiscalizados, cuja soma é da
ordem de R$ 260.000.000,00, a fiscalizada emitiu cerca de 75% com suspensão
nas modalidades que mencionou (art.29 da lei 10.637 e art.43, inciso VII do RIPI),
de 22% com destaque do IPI e somente 3% das notas fiscais de venda que
compõem o faturamento foram emitidas sem destaque do IPI.
Em síntese, como destacou o acórdão recorrido, “ora não havia condição de fruição
por parte da Imba (não era produtora dos produtos beneficiados pela suspensão), ora não havia de
haver fruição por inadequação de seus clientes”. Em ambos os casos, há elementos suficientes
para se afirmar com convicção de que não se trata de mero erro, mas de verdadeira fraude nos
termos do art. 72 da Lei no 4.502/1964.
Correta, portanto, a qualificação da multa nesses casos.
A despeito disso, mister trazer à baila o art. 14 da Lei no 14.689/2023, o qual dispõe:
Fl. 3077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.346 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720144/2017-94
11
Art. 14. Com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 150 da
Constituição Federal, referendado por decisões do Supremo Tribunal Federal, fica
cancelado o montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida
ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário
apurado, mesmo que a multa esteja incluída em programas de refinanciamentos
de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que pelas referidas decisões
judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte.
Trata-se, portanto, de norma superveniente à autuação que limita, em regra, as
multas em autuações fiscais ao patamar de 100% do valor do crédito tributário apurado.
Tratando-se de penalidade, entendo que cabe a aplicação da retroatividade benigna
prevista no artigo 106, inciso II, alínea c, do Código Tributário Nacional – CTN, que determina que
a lei se aplica a ato ou fato pretérito ainda pendente de julgamento quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Nesse sentido:
Acórdão 3401-013.523, de 16/10/2024, Rel. Cons. Leonardo Correia Lima
Macedo
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
[...]
PENALIDADE TRIBUTÁRIA. REDUÇÃO. LEI No 14.689, DE 2023.
Conforme dispõe o art. 14 da Lei no 14.689, de 2023, fica cancelada a parcela da
multa que exceder 100% do montante do crédito tributário apurado.
Pelo exposto, voto pela redução da multa qualificada ao patamar de 100%, em
função da retroatividade benigna do art. 14 da Lei no 14.689/2023.
1.8. Responsabilidade solidária do sócio administrador
Em seu recurso voluntário, a recorrente se insurge contra a imputação de
responsabilidade solidário pelo crédito tributário ao sócio administrador à época dos fatos, Jayde
Ferreira de Almeida Junior.
Fl. 3078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.346 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720144/2017-94
12
Em relação a esse ponto, estando a conclusão do órgão julgador de primeira
instância em consonância com o entendimento deste Relator, com fundamento no art. 50, §1o, da
Lei no 9.784/1999, e no art. 114, §12o, inciso I, da Portaria MF no 1.634/2023 (RICARF), adoto os
fundamentos da decisão recorrida, transcrevendo, abaixo, o voto ao qual me filio:
[...] só está legitimado a apresentar sua insurgência aquele que compartilha com a
pessoa jurídica a responsabilidade de quitação do crédito tributário.
No caso presente, o sócio-administrador JAYDE FERREIRA DE ALMEIDA JUNIOR,
identificado no auto de infração como responsável solidário, não apresentou
qualquer peça de insurgência, falecendo legitimidade à pessoa jurídica para que o
fizesse em seu nome, a não ser em caso de representação legal, o que não
aconteceu.
No mesmo sentido:
Acórdão 9101-005.394, de 11/03/2021, Rel. Cons. Caio Nader Quintella
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006
RECURSO ESPECIAL. ILEGITIMIDADE PROCESSUAL POSTULATÓRIA DA PESSOA
JURÍDICA PARA RECORRER EM NOME E EM DEFESA DE SEUS SÓCIOS OU
ADMINISTRADORES.
CONHECIMENTO
INDEVIDO
DOS
TEMAS
DE
RESPONSABILIDADE PELA TURMA ORDINÁRIA. ANULAÇÃO DA PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL INDEVIDA. PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE MERITÓRIA DAS
MATÉRIAS DE SUJEIÇÃO PASSIVA.
A Pessoa Jurídica autuada não possui legitimidade processual para postular,
recorrer e requerer em nome e em defesa de interesses próprios de seus sócio ou
administradores, bem como de outros terceiros, arrolados como responsáveis
pelo crédito tributário no lançamento de ofício.
Na medida em que o Acórdão recorrido julgou os temas de responsabilidade dos
sócios da Contribuinte, exonerando sua responsabilidade tributária, a reforma de
tal entendimento, pelo reconhecendo da ilegitimidade recursal da arguição e do
atendimento ao pleito formulado, implica no reestabelecimento da sujeição
passiva e na prejudicialidade da apreciação do mérito de tais matérias pela C.
Instância especial.
Assim, tendo em vista a falta de legitimidade processual da recorrente para
apresentar defesa em nome do responsável solidário, voto por não conhecer do tópico “II.7 —
INEXISTENCIA DE MÁ-FÉ OU DOLO POR PARTE DO SÓCIO ADMINISTRADOR” do recurso voluntário.
2. RECURSO VOLUNTÁRIO – JAYDE FERREIRA DE ALMEIDA JUNIOR
2.1 Admissibilidade
Fl. 3079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.346 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720144/2017-94
13
Com relação ao recurso voluntário do responsável solidário Jayde Ferreira de
Almeida Junior, entendo que não merece ser conhecido. Explico.
No presente caso, como há pluralidade de sujeitos no polo passivo da relação
processual, mas o destino dos litisconsortes no plano material pode ser distinto (por exemplo, em
tese, poderia haver a exclusão da responsabilidade do solidário Jayde com a manutenção da
exigência para a IMBA), estamos diante de um litisconsórcio simples. Assim sendo, nos termos do
art. 117 do CPC, cada parte deve ser considerada como litigante distinto.
Como visto, apenas a IMBA apresentou impugnação à autuação; o solidário Jayde
não apresentou impugnação, mas apenas recurso voluntário. Nesse contexto, ainda que eventual
resultado favorável pudesse beneficiar o sujeito passivo solidário1 (conforme art. 1.005, parágrafo
único, do CPC), não tendo ele apresentado impugnação à autuação, entendo que perdeu o
interesse nos recursos subsequentes.
É nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.449.736 – MT (2019/0041076-8)
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE APELAÇÃO DE APENAS UM LITISCONSORTE.
COISA JULGADA FORMAL PARA O LITISCONSORTE QUE NÃO APELOU. FALTA DE
INTERESSE NOS RECURSOS SUBSEQUENTES. EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO
[...]
Da acurada análise dos autos, constata-se que o Condomínio Civil do Pantanal
Shopping não apelou da sentença, havendo apelação apenas da litisconsorte MSA
Empresa Cinematográfica Ltda. Todavia, interpôs o presente recurso especial
contra a decisão que julgou a apelação da referida litisconsorte.
Ocorre que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que há trânsito em
julgado formal para o litisconsorte que não apela da decisão de primeiro grau,
ficando tal litisconsorte carente de interesse para manejar os recursos
subsequentes.

1 Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO E REVISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 373, II, DO CPC/2015 E 441 DO CC/2002. SÚMULAS 284/STF E 7/STJ.
JULGAMENTO ULTRA OU EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFEITO EXPANSIVO SUBJETIVO DOS RECURSOS. ART. 1.005
DO CPC. APLICABILIDADE ÀS HIPÓTESES DE LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO E ÀS DEMAIS QUE JUSTIFIQUEM TRATAMENTO
IGUALITÁRIO DAS PARTES.
[...]
4. A regra do art. 1.005 do CPC/2015 não se aplica apenas às hipóteses de litisconsórcio unitário, mas, também, a
quaisquer outras hipóteses em que a ausência de tratamento igualitário entre as partes gere uma situação injustificável,
insustentável ou aberrante. Precedentes.
[...]
(REsp n. 1.993.772/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)
Fl. 3080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.346 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720144/2017-94
14
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NÃO-PROVIMENTO.
1. Litisconsorte passivo necessário que não recorre de decisão de primeiro
grau que foi desfavorável à parte principal e, conseqüentemente, contra
ele. Recurso interposto só pela parte demandada - União Federal.
2. Acórdão que transita em julgado em relação à União - parte principal
demandada.
3. Recurso interposto contra o acórdão só pelo litisconsorte passivo
necessário.
4. Trânsito em julgado consolidado em dois momentos: a) para o
litisconsorte passivo necessário quando não recorreu da decisão de
primeiro grau; b) para a parte passiva principal quando não recorreu do
acórdão de segundo grau.
5. O art. 48 do CPC determina que "salvo disposição em contrário, os
litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa,
como litigantes distintos; os atos e as omissões de um não prejudicarão
nem beneficiarão os outros.
6. "Como o litisconsorte não recorreu, ou praticou ato incompatível com a
vontade de recorrer (renúncia, desistência ou aquiescência), para ele a
decisão transitou em julgado (coisa julgada formal), ou seja, não mais é
impugnável" (Neri, p. 732, Código de Processo Civil Comentado, RT).
[...]
(AgRg no REsp 947.593/PR, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 17/04/2008, DJe 04/06/2008);
PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA FINS DE
REFORMA AGRÁRIA. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 7/STJ. TERMO A
QUO DO TRÂNSITO EM JULGADO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO.
[...]
II - Em litisconsórcio facultativo a sentença contra a qual foi interposto
recurso por um dos litisconsortes transita em julgado para o litisconsorte
que não recorreu.
[...]
(AgRg no REsp 362.142/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 25/11/2003, DJ 22/03/2004, p. 201).
Dessa forma, não há como conhecer do recurso, em respeito à coisa julgada
formal.
[...]
Fl. 3081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.346 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720144/2017-94
15
Brasília, 19 de setembro de 2019.
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator
(AgInt no AREsp n. 1.449.736, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de
04/10/2019.)
Nesse contexto, frise-se que o fato de o processo ter sido remetido para
saneamento visando à juntada da ciência do acórdão recorrido pelo sujeito passivo solidário teve
como único objetivo informá-lo sobre o andamento e o conteúdo da decisão proferida no
processo, não lhe conferindo o direito de recorrer da decisão.
Assim, voto por não conhecer do recurso voluntário interposto por Jayde Ferreira
de Almeida Junior.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário interposto por Jayde
Ferreira de Almeida Junior e por conhecer parcialmente do recurso voluntário interposto por
IMBA INDUSTRIA MINEIRA DE BENEFICIAMENTO DE AÇO LTDA, não conhecendo da parte em que
se insurge contra a imputação de responsabilidade solidária ao sócio administrador, e, no mérito,
por dar parcial provimento ao recurso para reduzir o percentual da multa de ofício qualificada
para 100%.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha

Fl. 3082
DF CARF MF
Original